Tribunal: TJBA
Processo: 8077170-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077170-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO ALVES LOPES

Advogado(s)
:
Camila Silva Freitas registrado(a) civilmente como CAMILA SILVA FREITAS, EVERTON SILVA DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO NÃO PROCURADO DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO TEMA 1132 DO STJ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA OU ESGOTAMENTO DE MEIOS PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, fundada em inadimplemento contratual e alegada constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação não procurado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, à luz da jurisprudência do STJ, quando a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é devolvida pelos Correios com a informação de não procurado, sem comprovação de entrega ou de esgotamento de tentativas de localização do devedor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1132, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço contratual sem necessidade de comprovação do recebimento, não se aplica às hipóteses em que a correspondência sequer chega a ser entregue ou submetida a tentativa de entrega, como nos casos de devolução com a informação não procurado.
4. A Súmula 72 do STJ exige comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo imprescindível que o envio da notificação tenha ocorrido de forma a viabilizar sua entrega ao devedor, ou que tenha havido esgotamento dos meios de localização do destinatário, o que não restou demonstrado.
5. Verificada a ausência de constituição válida em mora, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a liminar, sob pena de nulidade processual e violação ao devido processo legal.

IV – DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir a liminar de busca e apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077170-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEONARDO ALVES LOPES e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .